Tribunal: TJPA
Processo: 0025811-43.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025811-43.2015.8.14.0301

APELANTE: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA, XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.

0025811-43.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

EMBARGANTE:
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PARA EFEITO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR O CONHECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO ENDEREÇO COMERCIAL DOS DEVEDORES –

QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto a efetiva comprovação da ciência da instituição financeira, ora embargada, acerca do endereço comercial dos embargantes.

2 –
Conforme restou evidente na decisão embargada
inexistiu irregularidade no procedimento adotado para efeito de constituição em mora dos devedores, considerando, as inúmeras tentativas inexitosas de notificação pessoal desses, tendo a efetuada notificação editalícia, observado estritamente as exigências dispostas no §4º do art. 26 da lei n. 9.514/1997.

3 – Da mesma forma, o
decisum
embargado destacou que nos contratos colacionados aos autos pelos embargantes, o celebrante é a pessoa jurídica C. J. Oliveira & Cia Ltda., atuando os recorrentes apenas como avalistas, não sendo possível, nesse contexto, presumir o conhecimento pela instituição financeira, do endereço comercial dos devedores.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 17 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.

0025811-43.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

EMBARGANTE:
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
e
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

em face de
BANCO BRADESCO S/A

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
5519330
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TENTATIVAS INEXITOSAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA ATRAVÉS DE AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – REGULARIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI N. 9.514/1997 – IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESUMIDA A CIÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO ENDEREÇO COMERCIAL DOS DEVEDORES, ORA APELANTES – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opuseram os então apelantes
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA e XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET
,
Embargos de Declaração (ID.
5651326
).

Alegam, em suma, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a efetiva comprovação da ciência da instituição financeira, ora embargada, acerca do endereço comercial dos embargantes.

Pleiteiam, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
5711517
), argui, em síntese, a instituição financeira embargada, inexistir qualquer omissão no julgado embargado, pugnado pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto a efetiva comprovação da ciência da instituição financeira, ora embargada, acerca do endereço comercial dos embargantes.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

In casu
, analisando detidamente os autos,
constata-se que a instituição financeira, ora apelada, tentou notificar extrajudicialmente os apelantes (ID. 2296558 – p. 18-19), infrutiferamente, no endereço constante no contrato de financiamento firmado entre as partes (ID. 2296617), nos dias 20, 22 e 27 de maio/2014, conforme certificado no ID. 2296558 – p. 20.

De igual modo, verifica-se que novas tentativas de notificação foram efetuadas pelo banco apelado em 30 e 31/07/2014 e 01/08/2014, restando todas inexitosas, consoante certidão de ID. 2296558 – p. 23.

Dessa forma, objetivando a notificação dos devedores/apelantes, ingressou o banco apelado em 05/08/2014, com Ação de Notificação Judicial (Processo n. 0032410-32.2014.8.14.0301), oportunidade em que após determinação do juízo, diligenciou o Sr. Oficial de Justiça, nos dias 15 e 23/09/2014 e 07/10/2014, no endereço dos apelantes, na tentativa de notificá-los, o que, entretanto, novamente restou infrutífero (ID. 2296560 – p. 22).

Evidencia-se, ainda, que o apelado requereu (ID. 2296560 – p. 26), em caráter de plantão, a intimação/notificação dos apelantes, visto ter tido a informação de que estes estariam na cidade, o que foi deferido pelo juízo (ID. 2296560 – p. 27), porém novamente a diligência fora infrutífera, pois o imóvel estava fechado, consoante certidão (ID. 2296561 – p. 03).

Outrossim, frustradas a diversas tentativas de notificação pessoal dos devedores, ora apelantes, determinou o juízo a intimação/notificação por edital (ID. 2296560 – p. 35), o que ocorreu em 12, 14 e 16 de janeiro de 2015, conforme Certidão de ID. 2296561 – p. 21.

Assim, atesta-se inexistir irregularidade no procedimento adotado para efeito de constituição em mora dos devedores, considerando, as inúmeras tentativas inexitosas de notificação pessoal desses, tendo a efetuada notificação editalícia, observado estritamente as exigências dispostas no §4º do art. 26 da lei n. 9.514/1997.

Cumpre salientar, ainda, não ser possível presumir o conhecimento pela instituição financeira, do endereço comercial dos devedores, como desejam os apelantes, ora agravantes, uma vez que o endereço desses insculpido no contrato é o residencial.

Por fim, destaca-se que nos demais contratos colacionados aos autos, o celebrante é a pessoa jurídica C. J. Oliveira & Cia Ltda, atuando os recorrentes como avalistas, onde indicam o mesmo endereço residencial, em que ocorreram as várias tentativas infrutíferas de notificação.

[...]”.

Conforme restou evidente na decisão embargada
inexistiu irregularidade no procedimento adotado para efeito de constituição em mora dos devedores, considerando, as inúmeras tentativas inexitosas de notificação pessoal desses, tendo a efetuada notificação editalícia, observado estritamente as exigências dispostas no §4º do art. 26 da lei n. 9.514/1997.

Da mesma forma, o
decisum
embargado destacou que nos contratos colacionados aos autos pelos embargantes, o celebrante é a pessoa jurídica C. J. Oliveira & Cia Ltda., atuando os recorrentes apenas como avalistas, não sendo possível, nesse contexto, presumir o conhecimento pela instituição financeira, do endereço comercial dos devedores.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/08/2021